Tribunal: TJMT
Processo: 1012092-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
RAI No 1012092-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS contra a decisão interlocutória proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1021915-26.2016.8.11.0041 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que em aclaratórios, manteve o indeferimento do pedido de levantamento da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula no 109.935 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, uma vez que não restou comprovado se tratar de bem de família.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de a agravante não negar e dívida e tampouco a inadimplência, constata-se que não há qualquer perigo de o imóvel objeto de penhora ser alienado judicialmente, porquanto ainda se encontra na fase de avaliação.
Assim, ausente o risco que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora